Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-79.2019.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001844-79.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO - CPF: 021.798.861-01 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAQUEL SANCLAS MAGALHAES - CPF: 044.485.981-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO –
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
–
APELO DESPROVIDO
.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

O testemunho do policial ouvido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para corroborar os
elementos de prova, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Portanto, descabida a pretensão absolutória.

Recurso desprovido.

APELANTE

:

MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001844-79.2019.8.11.0052, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do CP
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, o ora apelante requer a reforma do
decisum
buscando sua
absolvição
sustentando que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
; e, subsidiariamente, afirma que a
conduta é atípica,
pois não houve dolo específico de incutir temor à vítima.

Contrarrazoando o apelo no ID 144929713, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 115052991) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO
foi
denunciado e condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 147, do Código Penal, porque no dia no dia 13 de junho de 2019, às 19h40min, na residência particular localizada na rua Corumbá, Município de Lambari D ́Oeste/MT, com consciência e vontade, ameaçou a vítima,
Raquel Sanclas Magalhaes
, sua companheira na data dos fatos.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a absolvição do réu, apresentando argumentação em dois sentidos: primeiro sustenta que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
; e, em uma vertente subsidiária, afirma que a
conduta é atípica,
pois não teria dolo específico de incutir temor à vítima. Entretanto, sob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº 2019.178644, do Termo de Representação, Pedido de Providências Protetivas (todos constante no ID 112992475), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima que, apesar de tentar minimizar a conduta do réu, tento em vista que ainda mantém relacionamento afetivo com o acusado, admitiu que as ameaças ocorreram, assim como o fizera na fase policial.

Consoante se denota, em juízo, a vítima
Raquel Sanclas Magalhaes
, apesar da nítida tentativa de minimizar o ocorrido, confirmou o que foi narrado na fase inquisitiva, relatando que o réu teria recebido uma ligação telefônica, por meio da qual uma pessoa não identificada teria afirmado que a vítima estaria tendo uma relação extraconjugal. Assim, furioso, o acusado procurou a vítima e, em meio a discussão, proferiu ameaças e xingamentos (ID 122683010).

Vale ressaltar que, embora a vítima tentasse a todo tempo subestimar a ação, quando questionada, enfaticamente, pela representante do Ministério Público, confirmou que o réu disse que
“se traísse ele, ele daria um tiro na sua cabeça e outro no cara”
sic (ID 122683010).

Ademais, no que importa relatar, a testemunha
Erasmo Matheus da Silva
, policial civil, responsável por realizar o registro do Boletim de Ocorrência, afirmou que se recorda dos relatos da vítima, no sentido de que o réu, agindo por ciúmes e motivado por informações que vinha recebendo de terceiros acerca de uma possível traição, ameaçou a vítima, declarando que iria dar um tiro na cabeça dela, se os boatos fossem verdade (ID 122683009).

Em juízo, também foi ouvido o informante
José Targo Sobrinho
, o qual apenas se incumbiu de apresentar predicados do réu, sem contribuir com o esclarecimento concreto dos fatos (ID 122683008).

Por sua vez, o acusado, em ambas as vezes em que foi ouvido, negou os fatos, apesar de confirmar que tenha ocorrido uma discussão motivada por ciúmes, já que teria recebido uma ligação anônima, por meio da qual uma pessoa, que ele não sabe quem é, afirmava que
Raquel
estaria o traindo (ID 122683011).

Dentro deste contexto, importante destacar que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Ademais, embora hoje a vítima e o réu ainda mantenham relacionamento afetivo, tal fato não inibe a responsabilização penal do acusado pelo delito que outrora cometera e não afasta o dolo de sua conduta.

Aliás,
deve-se ressaltar que, na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além do que requereu as medidas protetivas
(ID 112992475), justamente
por que, como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Dentro dessa perspectiva, r
essalta-se que,
além do relato coeso da vítima em ambas as fases, o testemunho do
agente público que registrou a ocorrência é
suficiente para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria. Enquanto que, por outro lado,
a negativa de autoria do réu se encontra respaldada em nenhuma prova.

A propósito, convém mencionar que
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os testemunhos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estejam em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, tão pouco de ausência de dolo, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCIEL DE SOUZA BARQUILHO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001844-79.2019.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022